Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-53.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801148-53.2022.8.14.0009

APELANTE: ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO, DEMISON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PEDIDO DA APELANTE ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO A RÉ. IMPOSSIBILIDADE. DA APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PREJUDICADO.
DO PEDIDO DO APELANTE
DEMISON DA SILVA OLIVEIRA
. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOS PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES.
DO PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROVIDO. DO PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Do pedido da apelante ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO.

1.1.
A apelante foi condenada pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória. As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante, juntamente com seu comparsa, praticou o crime de roubo contra a vítima.

1.2.
A vítima em suas declarações foi contundente em afirmar que o acusado cometeu o delito na companhia da ré, o que demonstrada o concurso de agentes na prática do crime, não havendo que se falar em exclusão.

1.3. O Magistrado
a quo
, em sua sentença condenatória já reconheceu a participação de menor importância em favor da ré.

2.

Do pedido do apelante
DEMISON DA SILVA OLIVEIRA
.

2.1. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, na
primeira fase da dosimetria
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Quanto a
segunda fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
andou bem ao realizar a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência.
Já quanto a
modificação do cumprimento inicial de pena
, não merece guarida, pois resta provado que o réu é reincidente.

3.

Dos pedidos comuns aos apelantes.

3.1. Quanto ao pedido de desclassificação, vejo que
a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça, em concurso de pessoas.

3.2.
O pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa dos recorrentes.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 31 de julho e término em 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO
e
DEMISON DA SILVA OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa,
que os condenou, respectivamente, às

seguintes

penas:

-
ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.
Condenando-os, ainda ao pagamento a título de danos materiais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a serem revestidos à vítima Samily do Socorro Ferreira dos Reis.

- DEMISON DA SILVA OLIVEIRA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.
Condenando-os, ainda ao pagamento a título de danos materiais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a serem revestidos à vítima Samily do Socorro Ferreira dos Reis.

Narra a peça acusatória, no dia 03/04/2022, por volta de 11h30min, no interior da loja “Par Perfeito Havaiana”, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1567, bairro Padre Luiz, Município de Bragança, os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) aparelho celular e 01 (um) par de Havaianas da vítima Samily do Socorro Ferreira dos Reis.

Conforme depreende-se dos autos, a vítima estava em seu local de trabalho quando foi abordada pelos réus, que anunciaram o roubo e lhe disseram para não reagir. O acusado Demison, então, ameaçou pegar uma arma de fogo e subtraiu os bens. Após, os apelantes evadiram-se do local em uma motocicleta.

A vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e, após diligências, os policiais obtiveram imagens do circuito externo de segurança de estabelecimentos comerciais próximos que captaram o momento da fuga dos acusados, possibilitando a visualização dos réus fugindo em uma motocicleta, com os rostos descobertos, logo após o crime.

No mesmo dia, compareceu na DEPOL o Sr. Rafael do Carmo da Silva, cunhado de Demison e dono da motocicleta utilizada no crime. Este relatou que reconheceu o veículo e os criminosos a partir das imagens divulgadas em redes sociais, aduzindo em seu depoimento que os réus são companheiros e que Demison pediu a motocicleta emprestada para deixar Adilene na casa da mãe. Porém, após algum tempo, recebeu a ligação de um conhecido informando que sua moto havia sido utilizada na prática de um roubo no estabelecimento supracitado.

Os réus não foram localizados até o término das investigações, mas foram reconhecidos categoricamente pela vítima.

Em
Razões Recursais (ID 12773163 – Págs. 275/280)
, a defesa dos réus alega
não haver provas suficientes que apontem a efetiva participação de Adilene dos Santos Silva Brito no crime
, argumentando que, de acordo com os depoimentos dos acusados e das vítimas, a apelante não abordou a vítima, não pegou seus pertences, apenas ficou olhando as sandálias, enquanto Demison praticava o crime.

Além disso, defende que
não há que se falar em danos morais e materiais nas proporções mencionadas na sentença
, visto que parte dos bens foram devolvidos à vítima e não foi utilizada arma de fogo na prática do delito. Argumenta que o valor arbitrado deva ser compatível com as circunstâncias fáticas e com as condições dos apelantes, não havendo a possibilidade de manter o valor estabelecido.

Ademais, acerca da fixação de
regime fechado para cumprimento inicial da pena de Demison da Silva Oliveira, alega que tal fixação, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao apelante
, é exagerada, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto.

Por fim, requer:

- a
absolvição da apelante Adilene dos Santos Silva Brito por insuficiência de provas
;

- a
aplicação da participação de menor importância em relação a ré
Adilene dos Santos Silva Brito;

-
a absolvição dos réus quanto à reparação por danos morais e materiais e/ou a redução do quantum indenizatório.

- o
afastamento da classificadora de concurso de pessoas
, em razão da ré Adilene não ter agido em conluio com o réu Demison.

- a desclassificação para o crime de roubo simples
.

-
a redução da pena do apelante Demison da Silva Oliveira
e, subsidiariamente,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Em
contrarrazões (ID 12773170 – Pág. 290/308)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se integralmente os termos da r. sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo conhecimento

e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelos réus/apelantes, para que seja reduzido o valor imposto a título de danos morais, bem como, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do réu Demison da Silva Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido da apelante ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO.

1.1. Da almejada absolvição em razão da ausência de provas.

A defesa dos réus alega
não haver provas suficientes que apontem a efetiva participação de Adilene dos Santos Silva Brito no crime
, argumentando que, de acordo com os depoimentos dos acusados e das vítimas, a apelante não abordou a vítima, não pegou seus pertences, apenas ficou olhando as sandálias, enquanto Demison praticava o crime.

A apelante foi condenada pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 12773000 – Págs. 08/43 e o Auto de Entrega, ID 12773001 – Pág. 27.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada juntamente com seu comparsa foram autores do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 8745315):

A vítima
SAMILY DO SOCORRO FERREIRA DOS REIS
, dona do estabelecimento, declara:
“Que somente a depoente estava presente na loja; que a acusada mulher já lhe era familiar; que os acusados começaram a olhar as havaianas vendidas na loja como se fossem clientes; que o acusado DEMISON anunciou o assalto; que mandou que a vítima virasse de costa; que estava grávida no momento dos fatos; que deu ao acusado DEMISON tudo que tinha de valor na loja; que o réu pediu para que a vítima só levantasse a cabeça quando o denunciado ligasse a motocicleta; que o acusado foi agressivo no tom de voz e que temeu porque estava grávida; que não conseguiu ver se o acusado estava de arma em punho, porque o réu pediu para que a depoente baixasse a cabeça; que conseguiu reconhecer a acusada ADILENE porque ela já a tinha visto na loja; que visualizou o rosto dos acusados no momento em que entraram no estabelecimento; que os acusados subtraíra o celular da loja, dinheiro e sandálias havaianas; que a loja é de sua propriedade; que foi roubado R$ 1.000,00 (mil) reais em espécie; que o celular custava em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais); que fez o reconhecimento na delegacia através de fotografias; que a acusada ADILENE estava com uma sacola na mão; que quando o acusado anunciou o assalto, colocou as mãos debaixo da camisa como se tivesse uma arma; que o dinheiro não foi devolvido, só o celular”

O informante
RAFAEL DO CARMO DA SILVA
, cunhado do acusado DEMISON, aduz:
“Que o acusado DEMISON utilizou sua motocicleta para cometer o crime; que o aucsado não tinha autorização do depoente; que o acusado DEMISON pediu a motocicleta pediu a motocicleta emprestada para levar sua esposa em casa; que reconheceu a motocicleta em vídeos nas redes sociais; que a ADILENA é esposa do acusado; que o acusado se dedicava a crimes, mas passou a trabalhar na oficina do depoente; que a ADILENE acompanhou o acusado no crime; que não tem conhecimento que a ADILENE tenha praticado outros crimes; que percebeu que sua moto foi usada no crime pelas imagens das redes sociais; que reconheceu acusados nas imagens que circulavam nas redes sociais; que foi registrar Boletim de Ocorrência para se resguardar.”

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante, juntamente com seu comparsa, praticou o crime de roubo contra a vítima.

Ademais a vítima reconheceu a acusada sem sombra de dúvidas, inclusive esclarecendo que a ré já lhe era familiar, informando detalhadamente como ocorreu a dinâmica dos fatos.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que,
julgo improvido o recurso neste ponto
.

1.2. Do pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas em relação a ré.

A defesa da ré requer o
afastamento da classificadora de concurso de pessoas
, em razão da ré Adilene não ter agido em conluio com o réu Demison.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que a vítima em suas declarações foi contundente em afirmar que o acusado cometeu o delito na companhia da ré, o que demonstrada o concurso de agentes na prática do crime, não havendo que se falar em exclusão.

Esclareceu a vítima que ambos os acusados entraram na loja e ficaram olhando sandálias, momento em que anunciaram o assalto.

Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais, uma vez que é impossível a averiguação de certas circunstâncias por provas diversas.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo também neste ponto
.

1.3.
Da aplicação da participação de menor importância.

Eventualmente, se entender pela participação de ADILENE DOS SANTOS SILVA BRITO no todo, deve ter sua pena reduzida atrelada a menor participação.

Resta prejudicado tal pleito.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, em sua sentença condenatória já reconheceu a participação de menor importância em favor da ré. Vejamos:

“(...) 3º fase

Presente a causa de aumento de pena do §2º, inciso II, do art. 157, do CP (concurso de pessoas), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), contudo
presente também a causa de diminuição de pena em razão da participação de menor importância, razão pela qual diminuo a pena em 1/3, ocorrendo a compensação entre a causa de aumento e diminuição, conforme já declinado na fundamentação desta sentença, ficando a pena no mínimo legal.”

Assim, nada há que se modificar.

2. Do pedido do apelante
DEMISON DA SILVA OLIVEIRA
.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna a defesa do apelante Demison da Silva Oliveira pela redução da pena e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO DEMISON DA SILVA BRITO

1ª fase

A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 79054805), que comprova a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática de fato criminoso anterior, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Entendo que as circunstâncias do crime não extrapolam o modo usual como essa prática delituosa é usualmente praticada, razão pela qual não entendo como sendo circunstância judicial desfavorável. A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

2ª fase

No caso dos autos, verifico que se encontra presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 79054805), que comprova a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática de fato criminoso anterior.

Ademais, constato que concorre a circunstância atenuante do acusado ter confessado a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea d), do Código Penal.

Conforme entendimento mais recente do STJ declinado no Tema 585, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do CP, mantendo-se a pena anteriormente dosada.

3ª fase

Presente a causa de aumento de pena do §2º, inciso II, do art. 157, do CP (concurso de pessoas), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), conforme já declinado na fundamentação desta sentença. Assim TORNO DEFINITIVA A PENA DO ACUSADO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 13 (treze) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, bem como considerando que o acusado é reincidente, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, na
primeira fase da dosimetria
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Quanto a
segunda fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
andou bem ao realizar a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência.

Esclareço que o Superior Tribunal de justiça entende ser possível tal compensação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Já quanto a
modificação do cumprimento inicial de pena
, não merece guarida, pois resta provado que o réu é reincidente.

Destarte, apesar de fixada pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o recorrente o detém condenação anterior, ou seja, é reincidente, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Colaciono entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo a instância ordinária, após a análise de todos os elementos de prova carreados aos autos, concluído que não houve quebra na cadeia de custódia da prova, porque o laudo pericial teria descrito nas fotografias que nele estão postas cada amostra que foi coletada, rever tal entendimento demanda o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.

2. O aresto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).

3. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o recorrente o detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP. Inaplicabilidade da Súmula n. 269/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Assim, mantenho inalterada a dosimetria da pena do apelante DEMISON DA SILVA OLIVEIRA.

3. Dos pedidos comuns aos apelantes.

3.1. Do pedido desclassificação para o crime de roubo simples.

Quanto ao pedido de desclassificação, vejo que
a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça, em concurso de pessoas.

É cediço que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo neste ponto
.

3.2. Do pleito de afastamento ou redução dos danos morais.

Requer

a absolvição dos réus quanto à reparação por danos morais e materiais e/ou a redução do quantum indenizatório.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA

Consta na denúncia pedido expresso do Representante do Ministério Público de indenização a título de dano em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Compulsando os autos, verifica-se que foi apurado em instrução que foi subtraído da vítima o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), um celular A 21 S e uma sandália da marca Havaiana. Considerando que o celular foi devolvido à vítima e que foi apurado em sede de instrução que o valor subtraído em espécie foi em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) , entendo que devem os acusados serem condenados a indenizá-la no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais para cada, pelos danos materiais sofridos durante a prática delitiva, bem como no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à vítima, no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu.
(...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa dos recorrentes.

Colaciono entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Da mesma forma, incabível falar-se em afastamento, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023